Tribunal: CARF
Processo: 10980.906794/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906794/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.506 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
POSITIVO INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que votou por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (Suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906794/2011-45
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

calendário 2006, no valor original de R$1.558.517,53 (e-fls. 44 e seg.).
2.
Despacho Decisório pontuou que o sujeito passivo fora intimado, mas não saneou
inconsistências detectadas durante a análise do direito creditório. Com efeito, não homologou as
compensações declaradas por insuficiência de crédito (e-fls. 42).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou várias alegações e
informações acerca do crédito pleiteado, as quais foram acatadas na maior parte pela decisão
recorrida. A controvérsia neste recurso voluntário refere-se à retenção na fonte de CSLL
decorrente de venda para administração pública direta e indireta. Em relação a este ponto,
conforme decisão recorrida, a recorrente alegou, em síntese:
Que teve retenção de CSLL no valor total de R$ 1.024.782,53. Acrescenta, em sua
tabela, que a soma das retenções e das estimativas pagas com compensação totalizariam
o valor de R$ 3.219.451,53, valor este que, subtraído o valor de CSLL devida na
apuração do ano-calendário 2006 (R$ 1.660.934,03), resulta em um valor de saldo
negativo de R$ 1.558.517,50.
4.
Do valor pleiteado de R$1.024.782,53, o acórdão recorrido considerou
comprovado o valor de R$117.625,19. Nestes termos, por unanimidade votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita
(e-fls. 131):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Confirmada a quitação de estimativas por compensação com créditos homologados em
processos conexos, bem como a existência de retenções na fonte, deve ser reconhecido
o direito ao saldo negativo e sua respectiva utilização em declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. PARCELAS DE CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP PELO
CONTRIBUINTE.
Restando comprovado nos autos a extinção dos débitos de estimativas de CSLL por
compensação e a existência de parcela das retenções na fonte, resta admitir, em respeito
ao princípio da verdade material, a retificação da informação prestada na obrigação
acessória, sobretudo quando não há mais possibilidade de retificação eletrônica pelo
próprio contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/10/2019, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 24/10/2006, em que reitera os argumentos apresentados em primeira
instância e aduz o que segue.
6.
Defende que as instruções de preenchimento da Ficha 17 da DIPJ 2007
determinam que as deduções de retenções naquela ficha sejam preenchidas exclusivamente com
o saldo remanescente de retenções não utilizadas nas deduções mensais do calculo da CSLL por
estimativa, que é realizado na Ficha 16. Para comprovar o alegado apresenta respectivas Fichas
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

da DIPJ e Livro Razão.
7.
Reitera ainda o parecer apresentado pela pessoa jurídica Russell Bedford Brasil
S/C Ltda., já apresentado em manifestação de inconformidade, para corroborar o crédito
pleiteado.
8.
Por fim, invoca o princípio da verdade material e requer o provimento do recurso
voluntário.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
11.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de CSLL,
ano-calendário 2006, referente à CSLL retida na fonte no ano-calendário 2006 no montante de
R$907.157,34 (R$1.024.782,53 - R$117.625,19).
12.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
No caso em análise, a decisão recorrida ao analisar a matéria glosou parcialmente
a CSLL retida na fonte que compõe o saldo negativo pelos seguintes motivos: i) ausência de
informação da CSLL retida na fonte no Per/Dcomp; ii) não apresentação de comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras; iii) divergência entre a CSLL retida na fonte informada
em DIPJ (Ficha 17) e o pleiteado; iv) ausência de documentação hábil para lastrear os registros
contábeis.
19.
Todavia, com base no princípio da verdade material, mediante análise nos
sistemas da Receita Federal, constatou que no ano-calendário 2006 o contribuinte teve retenções
na fonte em valor superior a R$3.000.000,00, as quais incluem CSLL (códigos 6147, 6175, 6190
e 5952). Verificou ainda que fora informado na DIPJ receita de prestação de serviços, no valor
de R$25.549.705,45, e receita de revenda de mercadorias, no valor de R$366.097.089,91, o que
seria suficiente lastrear o valor de R$117.625,19 de retenção na fonte utilizado na apuração
anual.
20.
Por fim, pontuou que “Mesmo considerando que apenas uma pequena parte dos
valores retidos nesses códigos de receita se referem à CSLL, tais valores superam o valor de
R$117.625,19”.Com efeito, validou o valor identificado na DIPJ no montante de R$117.625,19.
Veja-se:
Parcela de Crédito relativo a retenções de CSLL
[...]
13.2. O Recorrente não declarou no Per/Dcomp que apresenta o crédito em litígio,
as informações referentes a créditos que alega possuir decorrentes de retenções na
fonte. Também, sequer apresentou na manifestação de inconformidade, os
comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras.
13.3. Em consulta à DIPJ entregue à Receita Federal em 04/09/2009, portanto, a
declaração válida antes da ciência do Despacho Decisório, em sua Ficha 17 que
demonstra a apuração anual da CSLL, verifica-se que o valor de retenção utilizado na
apuração foi de R$ 117.625,19. Ao consultar a DIPJ retificadora entregue em
18/07/2011, após o despacho Decisório, esse valor é mantido pelo Recorrente na
apuração da CSLL anual.
13.4. Considerando que os Comprovantes de Retenções não foram apresentados na peça
de defesa e que tal documentação é expressamente exigida pelo art. 55 da Lei no
7.450/85, tal omissão pode ser suprida por meio da informação disponível em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), entregue à Receita Federal
pelas fontes pagadoras.
13.5. Quanto aos documentos com trechos de sua contabilidade, juntados às fls. 50/66,
tais documentos também não são suficientes para comprovar as retenções em litígio
neste processo. A escrituração contábil faz prova dos fatos nela registrados, mas
precisam ter lastro em documentação hábil. A demonstração de elementos da escrita
contábil, por si só, não é suficiente para suprir os elementos de prova do que aqui se
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

discute. O artigo 923 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do imposto de Renda, deixa
claro esse conceito: [...] (Grifo nosso).
[...]
13.6. Assim, considerando que não há declaração da parcela de retenção na Dcomp,
nem a documentação comprobatória para suprir tal omissão e que consta apenas a
informação da apuração da CSLL anual registrada na Ficha 17 da DIPJ, é
possível, com base no princípio da verdade material, examinar o conteúdo das
bases do Fisco Federal de forma a validar, ao menos, os valores considerados na
DIPJ.
13.7. Em breve análise dos dados disponíveis nos sistemas de controle da Dirf, a partir
das declarações entregues e referentes ao ano-calendário 2006, cujo beneficiário é o
manifestante, pode-se verificar que foram declaradas retenções que superam
R$3.000.000,00, as quais também incluem retenções de CSLL, sob quatro códigos de
receita, a saber: 6147 (IRPJ, CSLL, Cofins e Pis - Retenção na fonte sobre pagamentos
das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais PJ de que trata o Inc. III
do art. 34 da Lei no 10.833 de 2003 - aquisição de produtos); 6175 (IRPJ, CSLL, Cofins
e Pis - Retenção na fonte sobre pagamentos das empresas públicas, sociedade de
economia mista e demais PJ de que trata o Inc. III do art. 34 da Lei no 10.833 de 2003 -
Aquisição de serviços de transporte de passageiros); 6190 (IRPJ, CSLL, Cofins e Pis -
Retenção na fonte sobre pagamentos das empresas públicas, sociedade de economia
mista e demais PJ de que trata o Inc. III do art. 34 da Lei no 10.833 de 2003 - Aquisição
de serviços) e 5952 (CSLL, Cofins e Pis - Retenção de contribuições sobre pagamentos
de PJ a PJ de direito privado).
13.8. Mesmo considerando que apenas uma pequena parte dos valores retidos
nesses códigos de receita se referem à CSLL, tais valores superam o valor de
R$117.625,19 utilizado na apuração anual (Ficha 17 da DIPJ, constante às fls.
127/129). Entretanto, é necessário que os valores deduzidos como retenção tenham sido
oferecidos à tributação, nos termos do artigo 837 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de
1966, art. 9o ). (grifei)
13.9. Em consulta à ficha 06A da DIPJ (original e retificadoras) do ano-calendário 2006
(fl. 130), o contribuinte informou no item “Receita da Prestação de Serviços”, o valor
de R$ 25.549.705,45, e no item “Receita da Revenda de Mercadorias” o valor de R$
366.097.089,91, os quais são plenamente suficientes para dar lastro ao valor de R$
117.625,19 de retenção na fonte utilizado na apuração anual. (Grifo nosso)
21.
Para fins de Dcomp é fundamental que o valor do crédito pleiteado seja informado
na Dcomp, o que foi cumprido pela recorrente. Por outro lado, a não apresentação de
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras e a divergência entre a CSLL retida
na fonte informada na DIPJ (Ficha 17) e o pleiteado são questões que podem ser elucidadas com
outros elementos probatórios, ao amparo da verdade material.
22.
Entendo aplicar-se à CSLL retida na fonte o mesmo racional do IRPJ, no sentido
de que a prova do IR-Fonte não se limita aos comprovantes de rendimentos pagos, de retenção
de imposto de renda na fonte e à Dirf, admitindo-se outros meios de provas, conforme dispõe a
Súmula Carf no 143:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
23.
A recorrente alega que as instruções de preenchimento da Ficha 17 da DIPJ AC
2006 determinam que as deduções de retenções naquela ficha sejam preenchidas exclusivamente
com o saldo remanescente de retenções não utilizadas nas deduções mensais do calculo da CSLL
por estimativa, que é realizado na Ficha 16. Para comprovar o alegado apresenta respectivas
Fichas da DIPJ e “Livro Razão”.
24.
De fato, conforme Manual DIPJ 2007 (AC 2006), verifica-se que a CSLL retida
na fonte por órgãos público federal deve ser informada na Ficha 16 e os valores excedentes não
utilizados na apuração da CSLL mensal, na Ficha 17. Veja-se:
Manual DIPJ 2007 - Instruções de preenchimento
Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa – LR, Imunes ou Isentas -Anual
[...]
Linha 16/07 - (-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais
(Lei no 9.430/1996, art. 64)
Informar, nesta linha, o valor correspondente à CSLL retida na fonte por órgão
público federal sobre as receitas que integram a base de cálculo da CSLL devida.
Observar as instruções e limites constantes da IN SRF no 480, de 15 de dezembro de
2004.
Atenção:
O valor a ser informado, nesta linha, está limitado ao que seria indicado na Linha 16/11
caso não houvesse sido computada essa dedução. O valor não aproveitado em um mês
poderá ser utilizado em meses subseqüentes ou na apuração anual (ajuste anual) do
próprio ano-calendário.
[...]
Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (LR)
[...]
Linha 17/48 - (-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais
(Lei no 9.430/1996, art. 64)
Indicar, nesta linha, o valor correspondente à CSLL retida na fonte por órgão público
federal sobre as receitas que integram a base de cálculo da CSLL. Observar as
instruções e limites constantes da IN SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004.
Atenção:
1) Os valores excedentes de CSLL retida na fonte por órgão público federal não
utilizados na apuração da CSLL mensal, no transcorrer do ano-calendário, devem
ser informados nesta linha, independentemente de limite.
2) Não há limite para dedução do valor da CSLL retida na fonte para as pessoas
jurídicas que apuram a CSLL trimestralmente. (Grifo nosso)
25.
Tem razão a recorrente neste ponto. Todavia, a meu ver, somente este fato não é
suficiente para comprovar o valor de CSLL retida na fonte. Explico.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

26.
De todos os códigos de tributos citados na decisão recorrida em que há CSLL
retida na fonte (códigos 5952, 6147, 6175, 6190) a alíquota é de 1%, conforme elencado nas
Instruções Normativas SRF no 459 e 480, de 2004. Significa dizer que a retenção de CSLL de
R$1.024.782,53 postulada pela recorrente equivale a uma receita aproximada de
R$102.478.253,00.
27.
Considerando-se que a decisão recorrida reconheceu o valor de CSLL retida de
R$117.625,19, porquanto registrado no banco de dados da Receita Federal, resta um montante
R$907.157,34
(R$1.024.782,53
-
R$117.625,19),
cuja
receita
aproximada
seria
R$90.715.734,00. Para comprovar essa retenção, a recorrente apresenta como prova o
documento intitulado “Relatório Razão Analítico”, desprovido de formalidades legais,
desacompanhado de qualquer documentação comprobatória dos valores escriturados, ou seja,
para receitas de vendas/prestação de serviço no valor de mais de R$90.700.000,00 a recorrente
não anexou sequer uma nota fiscal ou contrato de prestação de serviço/venda para órgão público
federal (e-fls. 182-193).
28.
Com bem observado pelo acórdão recorrido, "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados”
desde que “comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais", conforme dispõe o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598, de 1977.
29.
Mesmo após a decisão recorrida ter indeferido o crédito vindicado e salientado
que “a escrituração contábil faz prova dos fatos nela registrados, mas precisam ter lastro em
documentação hábil” a recorrente permaneceu inerte. Prevalece na espécie a máxima: Allegatio
et non probatio quase non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
30.
A recorrente invoca ainda a verdade material e pede que seja analisado o Parecer
elaborado pela pessoa jurídica Russell Bedford Brasil S/C e anexado aos autos. Acerca da CSLL
retida na fonte, assim se pronunciou o referido Parecer (e-fls. 39):
NOTA 1 - Parte do Razão Contábil (face ao volume de folhas, incluso apenas os
últimos dias de cada mês) que demonstra as operações com entidades da
administração pública (direta ou indireta) nas quais houve retenções de Contribuição
Social (e outros tributos), cujo somatório do ano gera o montante de R$ 1.024.782,53
(doc. 62 a 72).
Logo, fica evidente que o total de pagamentos (Darfs, Compensações e Deduções de
Retenções) de CSLL do ano-calendário de 2006 foi de R$ 4.111.093,68, logo em
montante bastante superior à CSLL Devida no período de apuração que foi de R$
1.660.934,03.
Esses fatos demonstram que a POSINFO (sic) efetuou pagamentos indevidos a Receita
Federal do Brasil, no montante de R$ 2.450.159,65, tratados pela legislação atual como
Saldo Negativo de CSLL, sendo que o direito à repetição do indébito tributário é
garantido pelo Código Tributário Nacional e legislações ordinárias supervenientes.
(Grifo nosso)
31.
Como se vê, o Parecer limita-se a afirmar que o “Razão Contábil” demonstra
operações realizadas com entidades da administração pública; entretanto, não apresenta nenhum
elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, tampouco apresenta provas. Oportuno ressaltar
que esse mesmo Parecer convalidou o pedido da recorrente para repetir o Darf no valor de
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.506 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906794/2011-45

R$891.642,15, decorrente de pagamento indevido ou a maior, o qual fora negado pela decisão
recorrida simplesmente porque o valor já havia sido utilizado integralmente em outro processo.
Fato sequer contestado pela recorrente.
32.
Isso posto, conforme dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Conclusão
33.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
34.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital